Tribunal: TJMT
Processo: 1031868-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031868-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), KARINA DE ANDRADE FRANCO - CPF: 840.855.681-91 (EMBARGADO), CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES - CPF: 930.365.581-87 (EMBARGANTE), RAFAELA SILVEIRA DA COSTA VESSANI - CPF: 922.480.121-87 (EMBARGANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), REGINA CELIA SILVEIRA DA COSTA - CPF: 262.884.516-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como NELSON OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 073.583.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por herdeira reconhecida judicialmente após a homologação da partilha, determinando a reabertura do inventário para sobrepartilha.

2.

O embargante alega erro na premissa fática adotada pelo acórdão, sustentando que a embargada participou do inventário desde 2020, apresentando impugnações e sendo representada por advogados.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a existência de erro material ou omissão relevante que justifique a modificação do acórdão por meio de embargos declaratórios, bem como a possibilidade de atribuição de efeito infringente ao julgado.

III.
Razões de decidir

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

5. No caso concreto, não há omissão ou contradição, pois a decisão embargada reconheceu expressamente que a embargada não estava formalmente habilitada como herdeira plena nos autos do inventário, limitando-se sua participação à reserva de quinhão até a conclusão da ação de investigação de paternidade.

6. O simples descontentamento do embargante com o entendimento adotado pelo acórdão não configura fundamento para o acolhimento dos embargos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Reconhece-se, contudo, erro material no relatório do acórdão embargado, referente à identificação das agravadas e ao conteúdo das contrarrazões, sem que tal equívoco tenha efeito modificativo sobre o julgamento.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados, com a correção do erro material identificado no relatório, sem efeito infringente.

Tese de julgamento:

"1. O mero inconformismo da parte com o entendimento do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração.

2. A participação processual limitada de herdeiro reconhecido judicialmente após a partilha homologada não se confunde com habilitação plena nos autos do inventário.

3. O erro material no relatório do acórdão pode ser corrigido sem a modificação do resultado do julgamento."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Karina de Andrade Franco.

Alega a parte Embargante que o acordão partiu de premissa equivocada, pois ao contrário do que consta no acordão, a Embargada foi devidamente habilitada nos autos do inventário desde o ano de 2.020, bem como apresentou impugnações durante cinco anos, participando de todas as fases do processo.

Nesse cenário, aduz que a premissa fática levantada no acordão no sentido de que a agravante não participou da partilha originalmente realizada é equivocada, pois, além de apresentar impugnação a Embargada foi arrolada no formal de partilha, estando representada por dois advogados.

Requer seja sanado o vício apontado, aplicando-se efeito infringente.

Nas contrarrazões, a apelada alega que foi habilitada nos autos do inventário em 2.020, apenas para participação limitando-se à reserva do quinhão hereditário, não havendo, até então, legitimidade necessária para postular ativamente no processo de inventário. Defende que a preclusão decorre da perda da oportunidade de manifestação processual por quem tinha legitimidade.

Pugna pela manutenção do acordão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por Karina de Andrade Franco.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. INCLUSÃO DE HERDEIRO APÓS PARTILHA HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. VIABILIDADE DA REABERTURA DO INVENTÁRIO PARA SOBREPARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por herdeira reconhecida judicialmente após a homologação da partilha em inventário, buscando sua inclusão na sucessão e a reavaliação dos bens do espólio.

2.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que a interessada deveria ingressar com ação própria para pleitear a divisão dos bens, determinando o arquivamento definitivo do processo.

II. Questão em discussão

3. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de reabertura do inventário para inclusão de herdeiro reconhecido judicialmente após o trânsito em julgado da partilha anteriormente homologada.

III. Razões de decidir

4. A legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a partilha não faz coisa julgada material em relação a herdeiro preterido, sendo cabível a sobrepartilha em tais hipóteses (art. 2.020 do CPC).

5. A sobrepartilha, além de juridicamente viável, constitui medida mais célere e econômica, evitando a necessidade de ação autônoma para anulação ou revisão da partilha já homologada.

6. A segurança jurídica dos demais herdeiros não é comprometida pela inclusão do novo herdeiro, pois trata-se de direito originário do sucessor, garantido constitucionalmente.

7. A necessidade de nova avaliação dos bens será decidida pelo Juízo de origem, no curso do processo, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar a reabertura do inventário, com a inclusão da agravante como herdeira, sem prejuízo da análise, pelo Juízo de origem, da necessidade de nova avaliação dos bens.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de herdeiro após a homologação da partilha não impede a reabertura do inventário para sobrepartilha.

2. A sobrepartilha é medida cabível e preferencial à propositura de ação autônoma para nulidade da partilha, quando a partilha original não contemplou herdeiro posteriormente reconhecido."

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Em 2.021, na ação de investigação de paternidade foi deferida a liminar de urgência para o fim de determinar a reserva de bens do espólio em favor da autora nos autos do inventário, além de ter determinado o apensamento dos autos. Não houve nenhuma decisão admitindo o ingresso da Embargada no polo da ação de investigação de paternidade, estando cadastrada nos autos, até então, como terceira.

Também não houve reconhecimento da legitimidade da Embargada, até então, nos autos do inventário, tanto é que a decisão agravada não reconhece preclusão, mas, sim a condição da Embargada de “novo herdeiro”.

A própria sentença proferida na ação de investigação de paternidade foi expressa ao determinar a anotação no formal de partilha da reserva de quinhão da
pretensa
herdeira Karina de Andrade Franco. Tal providência não confere a ela, automaticamente, o
status
de herdeira integrada ao inventário, uma vez que sua participação era apenas cautelar, pendente da confirmação definitiva de sua filiação e da consequente habilitação como sucessora.

A fim de dissipar qualquer dúvida, basta verificar no sistema processual eletrônico (PJe), na aba de "Expedientes", que não houve qualquer intimação direcionada à embargada nos autos do inventário. Isso reforça o entendimento de que sua participação se restringiu à reserva de quinhão e não à atuação plena como herdeira habilitada.

Portanto, sob todos esses aspectos não se pode concluir que a parte Embargada estava formalmente admitida nos autos a praticar atos, estando incluída apenas pela reserva de quinhão.

Apenas a título exaustivo, ainda que se admitisse que a Embargada/agravante detinha condições de impugnar decisões e manifestar ativamente, conforme já mencionado, nenhuma das intimações foi direcionada ao advogado dela.

Não há falar também em nulidade tardia, posto que a Embargada, para resguardar direitos, peticionou nos autos, sem resposta, pela suspensão do inventário, até o julgamento a ação de investigação de paternidade.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Todavia, reconheço erro material, sem efeito modificativo, quanto a menção no relatório de que “
As agravadas, Caroline Silveira da Costa Moraes e Rafaela Silveira da Costa Vessani, apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Argumentam que a partilha dos bens já foi concluída e que a agravante, caso queira pleitear sua parte na herança, deveria ingressar com ação autônoma para eventual nulidade da partilha ou revisão da divisão patrimonial.”, quando na verdade, pugnaram, em apertada síntese, pelo reconhecimento da preclusão, pretensão da agravante de rediscussão excesso no valor da avaliação do bem inventariado e nulidade algibeira.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
contudo, corrijo erro material nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025